Tribunal: TJDFT
Processo: 0741621-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741621-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, KS - COMERCIO DE ALIMENTOS E PRESENTES EIRELI - ME, EPS - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, NMS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES LTDA, SILUET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FRESH FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, BOWL SALADA COMERCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA, SALAD BOWL - COMIDA INTERNACIONAL LTDA, UPS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GREEN BOWL COMERCIO DE ALIMENTOS, UTENSILIOS E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Asa Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão (ID origem 172582567) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra Siluet Comércio de Alimentos Ltda. e outros (processo n. 0728248-57.2023.8.07.0001), deferiu a instauração do incidente previsto no art. 133 e seguintes do CPC e, ato contínuo, indeferiu a tutela provisória vindicada pela ora agravante na peça vestibular, consubstanciada na pretensão de “arresto cautelar dos ativos financeiros das requeridas”. Em suas razões recursais (ID 51878790), a agravante esclarece que se trata, na origem de “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (“IDPJ”), vinculados à Execução de Título Extrajudicial autuada sob o no 0015331-91.2016.8.07.0001 (“Execução”), ajuizada pelo Agravante em face de SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME (“Sumo - Sam”), HEBERT DA SILVA TAVARES (“Hebert”) e ENOZOR PINTO DE SOUZA JUNIOR (“Enozor” e, quando em conjunto com Sumo-San e Hebert, “Devedores Originais”)”. Sublinha que a “pretensão executiva decorre do inadimplemento financeiro da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro Garantido por Recebíveis de Cartões no 54884201-2, emitida em 20/04/2015, no valor de R$2.350.000,00, inadimplida em 05/01/2016, originária do cedente Itaú Unibanco S.A., que hoje supera R$7.021.680,92”. Defende a imprescindibilidade do arresto cautelar vindicado na origem. Para tanto, argumenta que as pessoas jurídicas agravadas atuariam com a finalidade de lesar credores, em notória confusão patrimonial. Diz que “os Devedores Originais constituíram uma estrutura absolutamente fraudulenta que tinha por objetivo extinguir dívidas milionárias contraídas pela Sumo-San e preservar o patrimônio da Família dos Executados Hebert e Enozor contra seus credores, tal como o Requerente, ainda que isso significasse a edificação de um sistema de troca de procurações entre parentes, criação de diversas pessoas jurídicas para impedir constrições por credores, dentre outras manobras fraudulentas”. Anota que estariam presentes os requisitos legais previstos no art. 50 do CC. Diz que “houve juntada de documentação farta para intersecção societária e esvaziamento da sociedade devedor”. Tece considerações de fato acerca da suposta confusão patrimonial levada a efeito pelas pessoas jurídicas agravadas, com a finalidade de supostamente proteger o patrimônio dos executados e, ao fim e ao cabo, lesar credores. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja deferido, desde logo, o arresto cautelar de ativos pertencentes às pessoas jurídicas agravadas, inclusive de “transações realizadas pelos aplicativos iFood, Rappi, Uber Eats e 99 Food”, até o valo final da dívida exequenda. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 51879728). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem ainda está em fase procedimental incipiente, de modo que a análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravados, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para além disso, como precisamente ressaltado na r. decisão agravada, não se divisa dos autos, neste instante, quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar a prática de dilapidação patrimonial por parte dos recorridos, o que afasta a existência de risco ao resulta útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. rasília, 4 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora